Tribunal: TJDFT
Processo: 0719373-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM APOSENTADORIA. FRAUDE PERPRETADA POR TERCEIROS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NO ACÓRDÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. ENCARGOS DA CONDENAÇÃO. DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL. OMISSÃO VERIFICADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362/STJ). JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu em face de acórdão que não conheceu do apelo interposto pelo MPDFT, atuando como fiscal da ordem jurídica, e deu parcial provimento ao recurso do autor. 1.1. No que interessa aos presentes embargos, o aresto reformou em parte a sentença, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, em razão de falha na prestação de serviços bancários, no valor de R$ 10.000,00, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. 1.2. O embargante afirma que o julgado é omisso pois, ao fixar o valor dos danos morais, não levou em consideração o lapso temporal de 3 anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação. Alega que a indenização é exorbitante, infringindo o art. 944, parágrafo único, do CC. Ressalta que o valor do crédito foi disponibilizado integralmente à parte, que permaneceu silente por 3 anos, tendo embolsado a quantia, de modo que tal fato deveria ter sido levado em consideração quanto à extensão do dano. Acrescenta que o acórdão foi omisso quanto a fixar o marco temporal para incidência dos juros e da correção do dano moral arbitrado. Afirma que os juros de mora devem ser computados a partir do arbitramento do valor do dano moral. Requer o acolhimento dos embargos para suprimento das omissões apontadas.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. De acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,DJ 29/10/07).
3. No caso, não encontra respaldo a alegação de omissão do acórdão no que tange ao valor da condenação. 3.1. Embora de forma contrária à pretensão do embargante, a fixação dos danos morais em R$ 10.000,00 foi clara e suficientemente fundamentada no voto condutor. 3.2. O aresto esclareceu que a ocorrência de operações bancárias fraudulentas, para as quais não houve demonstração de efetiva contribuição do lesionado, ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, por ofensa aos atributos da personalidade. 3.3. Consignou que o embargado é pessoa idosa (85 anos) e sofreu descontos indevidos em sua aposentadoria, promovidos com base em contrato de empréstimo fraudulento. 3.4. Discorreu que o valor dos danos morais deve ser adequado para trazer uma resposta ao ofendido, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo uma compensação capaz de diminuir seu sofrimento decorrente do abalo psicológico. 3.5. Asseverou que, no caso em análise, o montante de R$ 10.000,00 atende às circunstâncias de fato da causa. 3.6. Nesse descortino, revela-se a intenção do embargante em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses.
4. Por outro lado, procede a alegação de omissão quanto ao termo inicial de incidência dos encargos da condenação. 4.1. A correção monetária deve ser aplicada a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ). 4.2. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, uma vez que assentada a inexistência de relação jurídica prévia entre as partes, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), ocorrido em 05/09/2018, data do depósito do valor do contrato de empréstimo consignado fraudulento.
5. Embargos parcialmente acolhidos.